Tribunal: STF
Processo: HC 255255
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de agravo regimental interposto em face da decisão que consignou a insuficiência da documentação acostada aos autos para análise dos fundamentos articulados na impetração. 



    Desse modo, diante da juntada do ato coator e dos demais elementos informativos que possibilitam o exame das alegações, por economia processual, e nos termos do art. 317, § 2o, do RISTF, reconsidero a decisão impugnada e passo à análise do caso.



    2.Cuida-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2176066 - SP (2024/0387552-0) , assim ementado (eDOC.19, p. 1-2):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO ILI´CITO DE ENTORPECENTES TRANSNACIONAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAC¸ÃO. SU´MULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC¸A – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, com base na Súmula n. 568 do STJ.



    2. A defesa alega violação ao art. 59 do CP, ao art. 617 do CPP e ao art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, sustentando que o Tribunal de origem não promoveu a redução proporcional da pena ao afastar uma das circunstâncias judiciais e não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pela Súmula n. 182 do STJ.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada não é suficiente para afastar a incidência da Súmula 182 do STJ.



    5. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apresentados no recurso especial, o que inviabiliza o conhecimento do agravo regimental.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental não conhecido.



    Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade e atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ."



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 1o; CP, art. 59; CPP, art. 617; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1918901/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/05/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024.



    Narra o impetrante que: a) no julgamento de apelação da defesa, a pena-base do paciente fora reduzida de 8 (oito) anos e 04 (quatro) meses reclusão para 8 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão; b) na referida insurgência, questionava-se a valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ao passo que o recurso interposto pelo Ministério Público Federal somente impugnava a absolvição do réu pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei n. 11.343/06) e a não aplicação de causa de aumento (art. 40, III, da Lei 11.343/06); c) o Tribunal de origem incorreu em reformatio in pejus, porque, em matéria veiculada exclusivamente no recurso da defesa (dosimetria na primeira fase), teria afastado uma das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na sentença condenatória, mas sem proceder à redução proporcional decorrente do decote; e d) argumenta-se, de outra parte, que o tráfico privilegiado teria sido afastado sem lastro em elementos concretos.



    Consta dos autos que, após o provimento parcial da apelação da defesa, com a incidência de uma atenuante e uma causa de aumento, o Tribunal Regional Federal da 3a Região reduziu a sanção penal fixada de 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, para 7 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto (eDOC.15).



    À vista do contexto exposto, a impetrante solicita o reconhecimento da reformatio in pejus para que seja "garantida a vigência do artigo 59 do CP, do artigo 617 do Código de Processo Penal e do §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/06".



    É o relatório. Decido.



    3. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, verifico que o juízo singular, na primeira fase da dosimetria, algumas das circunstâncias do art. 59 do Código Penal foram valoradas negativamente e outras foram consideradas neutras, tendo a reprimenda sido fixada nos seguintes termos (eDOC.14, pgs. 36-37, destaques acrescidos):



    “(...) 



    Diante dessa perspectiva e atento ao disposto no art. 68 do Código Penal, passo à dosimetria das penas.



    O acusado é primário e não possui registros de condenações anteriores transitadas em julgado (IDs 300629144, 300629143, 300629145, 300629146, 306705333 e 306705334). Nada de relevante relativo à sua personalidade e conduta social foi registrado nos autos.



    Por outro lado, em relação às circunstâncias e consequências do crime, observo que a conduta praticada por MANOLITO ABILA PACARAT merece maior reprovação em razão dele ter exercido posição de coordenação nas ações relacionadas à guarda, transporte e depósito da expressiva quantidade de cocaína apreendida.



    Se apresenta certo que a ação praticada teve por fim a obtenção de lucro fácil, via narcotráfico, em detrimento da saúde pública nacional e internacional. Ademais, à luz do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a conduta apurada deve merecer maior reprovação em razão da elevada quantidade de substância entorpecente que foi apreendida: 405,11 kg (quatrocentos e cinco quilogramas e onze gramas) de cocaína.



    Diante desses elementos, que denotam a gravidade em concreto das ações ilícitas apuradas, concluo como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base acima do mínimo legal: 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria, verifico que o acusado confessou espontaneamente o crime, ainda que de forma parcial (IDs 310533533, 310533539 e 310533543), de modo que entendo aplicável à espécie a atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 545 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.



    Dessa forma, reconheço a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), e reduzo a pena anteriormente aplicada para 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa (diminuição de 1/6).



    Na última etapa, considerando que a droga tinha por destino país estrangeiro, aumento em 1/6 (um sexto) a pena antes estabelecida, em razão da incidência da causa especial de aumento estampada no art. 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006, perfazendo, assim, 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, e o pagamento de 809 (oitocentos e nove) dias-multa.



    Inexistindo nos autos comprovação de o réu ser possuidor de situação financeira privilegiada, fixo o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.



    Com apoio no disposto no § 2o, alínea “a” do art. 33 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial fechado.



    Incabível a substituição prevista no art. 44 do Código Penal, em razão da reprimenda estabelecida ser superior a quatro anos de reclusão.



    Interposto recurso de apelação defensivo, observo que a 11a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região alterou a dosimetria fixada pelo juízo singular, conforme seguinte fundamentação (eDOC.15, pgs. 15-16, destaques acrescidos):



    “(...) 



    Dosimetria da Pena



    Na primeira fase, o juiz fixou a pena-base em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.



    Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão e a pena intermediária foi fixada em 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e o pagamento de 694 (seiscentos e noventa e quatro) dias-multa (diminuição de 1/6).



    Por derradeiro, na terceira fase da dosimetria, foi reconhecida a causa de aumento do art. 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006 e afastada a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Consequentemente, a pena foi fixada em 8 (oito) anos, 1 (um) mês e 6 (seis) dias de reclusão, e o pagamento de 809 (oitocentos e nove) dias-multa, no valor mínimo legal.



    Primeira Fase



    O juiz exasperou a pena-base com os seguintes fundamentos:



    “observo que a conduta pratica por MANOLITO ABILA PACARAT merece maior reprovação em razão dele ter exercido posição de coordenação nas ações relacionadas à guarda, transporte e depósito da expressiva quantidade de cocaína apreendida.



    Se apresenta certo que a ação praticada teve por fim a obtenção de lucro fácil, via narcotráfico, em detrimento da pública nacional e internacional. Ademais, à luz do art. 42 da Lei no 11.343/2006, a conduta apurada deve merecer maior reprovação em razão da elevada quantidade de substância entorpecente que foi apreendida: 405,11 kg (quatrocentos e cinco quilogramas e onze gramas) de cocaína.”



    Verifico que o juiz valorou negativamente os motivos do crime. Ressalto, no entanto, que o intuito de obter proveito econômico não pode ser considerado em desfavor do re´u por ser elementar do tráfico de drogas. "A obtenção de lucro fácil é circunstância inerente ao delito de tráfico de drogas, mostrando-se, portanto, indevida a valorac¸ão negativa dos motivos do crime com base nesse argumento" (AGRHC 200802284888, HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), STJ - SEXTA TURMA, DJE DATA:25/04/2011 ..DTPB).



    Por outro lado, a culpabilidade do agente, entendida como aquele juízo de reprovação social que ultrapassa os limites da norma penal, merece maior repreensão. Com efeito, o re´u desempenhou papel de destaque na empreitada criminosa, organizando o embarque da droga e até mesmo escolhendo o lugar “mais seguro” dentro do navio para guardá-la.



    Igualmente, a vultosa quantidade e a nocividade do entorpecente apreendido justificam a fixação da pena-base. Com efeito, o art. 42 da Lei 11.343/06 recomenda a exasperação da pena-base em razão dessas circunstâncias, consideradas preponderantes.



    A rigor, caberia exasperação mais severa do que a promovida na sentença, o que deixo de fazer em razão da ausência de recurso quanto a este ponto específico.



    Afastada uma circunstância judicial, reduzo a pena-base para 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.



    Segunda Fase



    Mantido o reconhecimento da atenuante da confissão, já que o re´u confessou, espontaneamente, a autoria delitiva, fazendo jus, portanto à redução.



    Reduzida em 1/6, a pena intermediária deve ser fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.



    Terceira Fase



    Nesta fase, foi afastada a causa de diminuição do art. 33, §4o da Lei 11.343/06, contra o que se insurge a defesa, que pretende ver a causa de diminuição reconhecida.



    A causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 prevê redução de 1/6 a 2/3 para o agente que seja primário, possua bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    O dispositivo foi criado a fim de facultar ao julgador ajustar a aplicação e a individualização da pena às múltiplas condutas envolvidas no tráfico de drogas, notadamente o internacional, porquanto não seria razoável tratar o traficante primário, ou mesmo as "mulas", com a mesma carga punitiva a ser aplicada aos principais responsáveis pela organização criminosa que atuam na prática deste ilícito penal.



    Dos elementos coligidos nos autos, constata-se o envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes não foi ocasional.



    No caso em concreto, a sofisticação e o modus operandi utilizados na empreitada criminosa denotam experiência anterior do réu com o tráfico e/ou sua integração à organização criminosa. Para a prática do crime foram necessários um navio, dois caminhões de bombeiro, envolvimento de pessoas que trabalhavam no transporte marítimo, bolsas impermeáveis, além de conhecimento sobre o funcionamento do terminal portuário. Acresça-se ainda que a grande quantidade de entorpecente (mais de 400kg) indica que o tráfico não foi perpetrado por pessoas amadoras, sem nenhum vínculo com a organização criminosa.



    Ainda na terceira fase, mantenho o aumento de 1/6 em consequência da transnacionalidade do delito (art. 40, I da Lei 11.343/06), uma vez que a droga tinha como destino a Argentina.



    Não assiste razão ao Ministério Público Federal quanto à causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/06. A prática do crime no terminal portuário não autoriza o reconhecimento da causa de aumento em testilha, que exige a demonstração de que o agente visava à disseminação do entorpecente no ambiente de trabalho coletivo. Ou seja, quando não há o fornecimento do entorpecente, que seria exportado de forma clandestina, não deve ser reconhecida a causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06.



    O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, por ocasião da decisão de inadmissibilidade, confirmada no julgado do agravo regimental, afastou a alegação de reformatio in pejus pelos seguintes fundamentos (eDOC.18, pgs. 7-9, destaques acrescidos):



    “(...) 



    É sabido que a egrégia Terceira Sec¸ão desta Corte julgou o Tema Repetitivo n. 1214 no REsp n 2.058.971/MG, fixando a seguinte tese:



    "E´ obrigatória a redução proporcional da pena- base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentaç¸ão para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença".



    Tem-se, assim, o cabimento de reforço argumentativo, com base em elementos fáticos contidos nos autos, para sustentar a incidência de circunstância judicial negativa ou corrigir o enquadramento para outro vetor circunstancial, sem ofensa ao princípio da non reformatio in pejus, contanto que não se eleve a sanção imposta ou se agrave a situação do condenado.



    Na hipótese vertente, consoante se extrai dos trechos acima transcritos, diversamente do que alega a defesa, não houve mero decote de circunstância judicial referente aos motivos do crime.



    A Corte Regional reenquadrou os elementos valorados pelo Juízo de primeiro grau como circunstâncias e consequências do delito para o vetor culpabilidade do agente, asseverando merecer maior reprovação, porque o recorrente "desempenhou papel de destaque na empreitada criminosa, organizando o embarque da droga e até mesmo escolhendo o lugar 'mais seguro' dentro do navio para guardá-la" (e-STJ fl. 1090).



    Além disso, manteve-se a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/06, tendo em vista "a vultosa quantidade e a nocividade do entorpecente" (405,11 kg de cocaína), explicitando o seu caráter preponderante em relação às circunstâncias do art. 59 do CP e referindo que, "[a] rigor, caberia exasperac¸ão mais severa do que a promovida na sentenc¸a" (e-STJ fl. 1090), o que, todavia, deixou-se de fazer, justamente em razão da ausência de apelo da acusação quanto a esse ponto, sendo que a pena basilar, ao final, foi reduzida pelo Tribunal a quo, resultando em pena definitiva inferior à aplicada na sentença e no abrandamento do regime prisional para o semiaberto.



    Noutro giro, seja pelo que se infere da fundamentação exposta na sentença acerca da gravidade da conduta perpetrada pelo recorrente e necessidade de rigor na aplicação da pena, seja pela previsão legal que estabelece a preponderância das circunstâncias do art. 42 da Lei e Drogas, não é razoável concluir que o peso atribuído pelo Juízo singular aos motivos do crime para o incremento da pena-base é idêntico ao dos demais vetores negativados.



    Convém lembrar que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito" (AgRg no REsp 1918901/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).



    Também é entendimento desta Corte Superior que "a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, onde se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do re´u à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial" (AgRg no AREsp n. 1.828.230/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 20/6/2024).



    Desse modo, considerando o devido reforço argumentativo e correções promovidos pelo Tribunal de origem, a inexistência de flagrante desproporcionalidade dos critérios adotados e, sobretudo, que houve redução da pena-base, ainda que em patamar inferior ao pretendido pela defesa, não se há falar em reformatio in pejus".



    Concernente à alegação de reformatio in pejus, o entendimento acima exarado não importa constrangimento ilegal, pois é consentâneo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Como se observa, o julgamento do apelo defensivo pela 11a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região não resultou em alteração prejudicial ao ora paciente, seja porque reenquadrou elementos fáticos efetivamente referidos e desvalorados na sentença condenatória, seja porque não há um critério aritmético rígido de dosimetria na primeira fase que imponha a a redução na primeira fase em fração fixa.



    Cabe salientar que a pena-base fora reduzida pelo decote da circunstância judicial consubstanciada no "motivo" do crime, muito embora aquém das expectativas projetadas pela defesa técnica do ora paciente. 



    Desse modo, não há, na hipótese, que se falar em reformatio in pejus,  pois não houve agravamento da situação do recorrente quanto à pena aplicada na sentença penal condenatória. 



    Neste sentido:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. LEI N. 6.368/76. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. PENA FIXADA PELA NOVA SENTENÇA MANTEVE O QUANTUM DEFINITIVO DA CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA ANULADA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há reformatio in pejus na sentença penal condenatória que, ao manter a pena definitiva anteriormente fixada, não agrava a pena aplicada na sentença anulada nem piora a situação dos Pacientes. 2. O Juízo de primeiro grau não está circunscrito ao reexame dos motivos da sentença anulada, detendo competência para reexaminar a causa à luz da nova instrução criminal e do art. 59 e seguintes do Código Penal, podendo, para manter a mesma pena da sentença penal anulada, substituir por outras as circunstâncias judiciais ou legais de exasperação a que a decisão anulada tenha relevado. 3. Ordem denegada” (HC 113.512, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 17.12.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE. REFORMATIO IN PEJUS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência da Suprema Corte evoluiu para, novamente, admitir a impetração de habeas corpus em substituição a recurso ordinário constitucional (HC 152.752, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe-127 de 27.6.2018). 2. Não encontra guarida na jurisprudência da Corte a pretensão de conferir valor cartesiano às circunstâncias judiciais, à vista do entendimento de que dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 3. Não se reconhece a ocorrência de reformatio in pejus nas hipóteses em que a pena do recorrente não se agrava por ocasião do julgamento do recurso (HC 124.250/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 18.12.2014). 4. Valoradas as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não há desproporcionalidade ou deficiência na fundamentação que justifique a atuação excepcional deste Supremo Tribunal Federal em sede de habeas corpus. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 124.739-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).  




    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 16.12.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias na valoração dos elementos fáticos. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.09.2015).



    Desse modo, ausente hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem quanto à alegação de reformatio in pejus.



    Tampouco pode ser deferida a pretensão de reconhecimento ao caso da hipótese de tráfico privilegiado. 



    Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça endossou a impossibilidade de reconhecer o tráfico privilegiado pelos seguintes argumentos (eDOC.18):



    (...)



    O § 4o do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico de drogas privilegiado". Sendo assim, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa (AgRg no HC n. 846.007/PI, de minha relatoria, Quinta Turma,julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024).



    Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para concluir se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o acusado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.



    No caso em exame, da leitura dos trechos acima, constata-se que as instâncias ordinárias afastaram o reconhecimento do tráfico privilegiado com base em elementos concretos que indicam a estreita proximidade do recorrente com grupo de narcotraficantes de caráter transnacional, inclusive com poder de ingerência na logística para embarque e transporte dos entorpecentes, denotando, nas palavras da Corte Regional, experiência anterior com o tráfico e/ou sua integração à organização criminosa.



    A propósito, além da enorme quantidade de entorpecentes (mais de 400 kg de cocaína), foram destacados o expressivo valor recebido pela empreitada (cerca de USD 25.000,00), as mensagens extraídas dos telefones celulares apreendidos (revelando protagonismo do recorrente nas tratativas com o grupo criminoso organizado) e o modus operandi empregado (envolvendo um navio, dois caminhões de bombeiro, bolsas impermeáveis, pessoas que trabalhavam no transporte marítimo e domínio sobre o funcionamento do terminal portuário).



    Assim, a decisão do Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que admite o afastamento do tráfico privilegiado quando comprovada a dedicação a atividades ilícitas e/ou ligação com organização criminosa, como ilustram os julgados a seguir (...).



    Verifica-se dos fundamentos acima referidos que o afastamento do tráfico privilegiado não decorreu de ilações ou presunções subjetivas do julgador sobre a dedicação a atividades criminosas, mas de elementos concretos extraídos dos autos e considerados como devidamente comprovados pelas instâncias ordinárias.



    Em específico, houve referências a mensagens de celular obtidas na instrução processual que estariam a demonstrar o poder de negociação do paciente nas negociações sobre o transporte da droga e ao elevado valor recebido.



    Colaciono, a propósito, a ementa de julgamento recente da Segunda Turma, extraído do repositório do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Para a aplicação do redutor, a lei exige quatro requisitos. Primariedade e bons antecedentes preenchem apenas dois deles. 3. A dedicação a atividades criminosas é comprovada, inclusive, com prova oral, de modo que a certidão cartorária que aponta a inexistência de condenação anterior não é determinante para a aplicação do redutor. 4. Agravo improvido (HC 247.382 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 4.12.2024). 



    Cabe ressaltar os fundamentos do juízo de primeiro grau para afastar a figura do tráfico privilegiado (eDOC.14, pgs. 17-18): 



    (...)



    Nesse contexto, ressalta-se a existência de provas materiais que corroboram as condutas típicas imputadas ao réu. Dentre elas, destaca-se a Informação Policial no 071/2023 (ID 307148074 – pa´gs. 10/135), resultante da análise das mensagens registradas no aparelho de telefonia celular apreendido em poder de MANOLITO ABILA PACARAT, cuja quebra do sigilo foi autorizada por este Juízo na decisão objeto do ID 300663379.



    Conforme o detalhado relatório policial, é possível observar que toda a logística para o transporte e entrega da droga até o navio Grande Amburgo foi coordenada pelo usuário denominado “TOP GREAT POWER 2”, com quem o acusado mantinha frequentes contatos, vale registrar, desde 17.08.2023.



    A análise das comunicações estabelecidos permite inferir que, junto com outros tripulantes não identificados, MANOLITO ABILA PACARAT desempenhava papel fundamental na inserção da droga no navio. Nesse contexto, e´ possível identificar o uso constante da expressão "chicken" (frango, no idioma inglês), analogia utilizada pelos interlocutores para se referirem à cocaína.



    MANOLITO ABILA PACARAT ocupava aparente posição de liderança entre os demais envolvidos não identificados, não apenas pelo fato de figurar como protagonista nas tratativas com “TOP GREAT POWER 2", mas também pelo que se extrai da análise aprofundada do conteúdo das conversas.



    [Omissis]



    A expressão "500 frangos" sublinha a considerável quantidade da substância entorpecente envolvida na operação, demonstrando a relevância do seu papel na empreitada criminosa. Por outro lado, a solicitação de imagens e vídeos reflete a organização do grupo, enquanto a resposta de MANOLITO, comprometendo-se a informar "seu pessoal" sobre as diretrizes, sugere sua posição de liderança, sendo o responsável por transmitir as orientações aos demais envolvidos.



    É notório que a indagação de MANOLITO sobre o pagamento por "frango" embarcado, termo utilizado para se referir a cada tablete de cocaína que seria levado para a embarcação, reforça sua responsabilidade na divisão do produto entre os comparsas, evidenciando seu papel na coordenação não apenas logística, mas também financeira da etapa da atividade criminosa relacionada a` insercão da droga no navio.[...]



    Embora o teor das condutas relacionadas às referidas mensagens ultrapasse os limites da presente acão, delineados no teor da denúncia ofertada, é possível inferir das mensagens analisadas que MANOLITO ABILA PACARAT já teria participado de ao menos outras duas ac¸ões semelhantes vinculadas ao tráfico internacional de drogas.



    Verifica-se que as instâncias ordinárias motivadamente afastaram o redutor do tráfico privilegiado em razão de elementos concretos que, segundo consignado, estariam a sinalizar tanto a relevância da posição do ora paciente na prática delitiva como também os indicativos de dedicação pretérita